Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-10.2007.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000820-10.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), ALADY CORDEIRO DA CRUZ - CPF: 559.387.959-15 (APELANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. TEMA 940, DO STF. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de atendimento médico-hospitalar.

II. Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do profissional médico que realizou o atendimento inicial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (iii) determinar se está configurada a responsabilidade civil do ente público pela omissão na condução do caso; e (iv) verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais postulados.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 940, do Supremo Tribunal Federal, a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada em face do ente estatal ou da pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente causador do ato, ressalvado o direito de regresso.

4. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige a demonstração de falha no dever jurídico de agir, dano e nexo causal, cabendo avaliar, no caso concreto, se a condução do atendimento médico e as informações prestadas ao paciente foram suficientes diante da evolução do quadro clínico.

5. A insuficiência de elementos formais e objetivos acerca da ciência inequívoca do paciente sobre os riscos e consequências da conduta adotada impede o reconhecimento seguro de culpa exclusiva da vítima.

6. A prova técnica produzida nos autos evidencia a existência de incapacidade permanente e indica que a evolução do quadro clínico guarda relação com a adequação e a oportunidade da assistência médica prestada.

7. Os sucessivos retornos do paciente à unidade de saúde, aliados ao agravamento progressivo do quadro clínico, evidenciam a necessidade de reavaliação contínua e renovação do dever de informação.

8. A redução permanente e significativa da capacidade laborativa decorrente da amputação autoriza a fixação de pensionamento mensal, nos termos do art. 950, do Código Civil, ainda que remanesça aptidão parcial para o exercício de outras atividades.

9. A amputação de membro inferior, com repercussão permanente na esfera física, funcional e psicológica da vítima, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ALADY CORDEIRO DA CRUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Humberto Resende Costa, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 0000820-10.2007.8.11.0093, ajuizada pela parte apelante em desfavor de EVANDRO MARTINS DE SOUZA e do
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que
julgou improcedente o feito, cuja parte dispositiva foi assim lançada (ID. 348499942):

“Ante o exposto, com fulcro na fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ressalvada gratuidade ora concedida (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil).

PROCEDA-SE
ao pagamento dos honorários periciais, conforme fixado na decisão que determinou a perícia.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Feliz Natal/MT, data da assinatura digital.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência da falha na prestação do serviço público de saúde, em razão do atendimento inadequado que lhe foi dispensado após acidente de trabalho que resultou no esmagamento da perna esquerda, posteriormente evoluído para necrose muscular e amputação do membro inferior.

Reforça, nesse contexto, que o médico plantonista deixou de realizar exames complementares, de manter observação clínica e de providenciar encaminhamento formal para unidade especializada, embora o quadro exigisse intervenção imediata.

Defende que a prova pericial evidencia a configuração de erro médico e a responsabilidade civil do Município, uma vez que apontou que a necrose e a amputação poderiam ter sido evitadas caso o atendimento inicial tivesse sido prestado de forma adequada, circunstância que, segundo afirma, demonstra o nexo causal entre a omissão administrativa e os danos suportados.

Insurge-se, ainda, contra a conclusão sentencial que reconheceu culpa exclusiva da vítima, uma vez que que inexiste termo formal de recusa ao encaminhamento e que, diante do intenso sofrimento físico, da limitação de mobilidade e da ausência de esclarecimento acerca da gravidade do quadro, não se pode atribuir validade a eventual negativa informal de tratamento.

Esclarece, ainda, que incumbia ao profissional médico adotar as providências necessárias para assegurar o atendimento especializado.

Alega, também, que houve inadequada valoração da prova pericial, porquanto o juízo singular destacou apenas o trecho referente à alegada recusa do paciente, desconsiderando as conclusões técnicas que apontam insuficiência do atendimento inicial, ausência de exames e demora no encaminhamento, circunstâncias que, em seu entender, corroboram a tese de negligência médica.

No que se refere aos danos, sustenta que a perda traumática e evitável do membro inferior ocasionou intenso sofrimento psicológico, social e familiar, além de dependência de terceiros, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

Pugna, ainda, pela fixação de pensionamento mensal, nos termos do art. 950, do Código Civil, ao argumento de que a amputação resultou em incapacidade parcial e permanente, com significativa redução de sua capacidade laborativa.

Com base no exposto, requer (ID. 348499943):

“1.
Conhecimento e provimento do recurso,
para
reformar integralmente a sentença e julgar procedentes
os pedidos iniciais.

2. Condenação dos réus à indenização por:

a)
Danos morais:
R$ 380.000,00 (ou outro valor arbitrado pelo Tribunal).

b)
Danos materiais / Pensão:
1 salário-mínimo mensal até 75 anos de idade.

3. Condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários.

4. Caso não seja esse o entendimento, pede-se a
anulação da sentença por má valoração das provas e contradição interna,
com retorno para nova apreciação, reforçando-se o laudo pericial.”

Nas contrarrazões, o ente público pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários (ID. 348499946).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 355426358).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXM. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALADY CORDEIRO DA CRUZ,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que julgou improcedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante, em
03.08.2007,
ajuizou a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 0000820-10.2007.8.11.0093, em desfavor de EVANDRO MARTINS DE SOUZA e do
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, em razão de suposta falha na prestação do serviço médico, que teria contribuído para a evolução do quadro clínico e a posterior amputação de seu membro inferior esquerdo.

A parte autora relata que, em
04.11.2004
, sofreu acidente de trabalho na empresa em que laborava como operador de máquinas, ocasião em que teve a perna esquerda prensada e esmagada por um transportador de toras, sendo encaminhado ao Pronto Atendimento do Município de Feliz Natal, MT, onde foi atendido pelo médico plantonista, Dr. Evandro Martins de Souza.

Afirma que o profissional se limitou à prescrição de medicamentos e à concessão de atestado médico por dez dias, sem realizar exames complementares ou encaminhamento para unidade especializada. Narra que, no dia seguinte (
05.11.2004
), retornou ao Pronto Atendimento com intensificação das dores, hematúria e resfriamento do pé esquerdo, oportunidade em que recebeu nova medicação e foi novamente liberado.

Sustenta que, no terceiro dia subsequente ao acidente, diante do agravamento do quadro clínico, retornou à unidade de saúde apresentando inchaço acentuado e escurecimento do membro inferior, indicativos de necrose, ocasião em que foi encaminhado para atendimento especializado no Município de Sorriso, MT.

Já no Hospital Regional do Município de Sorriso, MT, foi diagnosticado com lesão arterial e síndrome compartimental decorrente de necrose muscular, sendo submetido a procedimento de fasciotomia e encaminhado ao Município de Cuiabá, MT, para realização de arteriografia e definição do nível da amputação do membro inferior esquerdo.

Prossegue narrando que, em
07.11.2004
, já na Cidade de Cuiabá, MT, foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ocasião em que foi constatada a necessidade de amputação da perna esquerda, a qual foi efetivada, sendo posteriormente realizado o sepultamento do membro amputado em
08.11.2004.

Informa, ainda, que, meses depois, registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos narrados na presente demanda (cf. petição inicial de ID. 179116344 - Pág. 15/37).

Para corroborar o alegado
, a parte autora juntou o recibo de pagamento de salário (ID. 179116345 - Pág. 4), Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) perante a Previdência Social (ID. 179116345 - Pág. 6/7), receitas médicas (ID. 179116345 - Pág. 9 e 13), atestado médico de 04.11.2004 (ID. 179116345 - Pág. 11), relatório médico (ID. 179116345 - Pág. 17), receituário n.º 979140, expedido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cuiabá, MT (ID. 179116345 - Pág. 19), declaração de sepultamento (ID. 179116345 - Pág. 21) e o boletim de ocorrência, datado de 30.05.2005 (ID. 179116345 - Pág. 23).

Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede:

“a. Seja recebida a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, bem como todas as peças que a instruem;

b. Seja com fulcro no artigo 798 do Código de Processo Civil, se digne Vossa Excelência,
inaudita altera pars
conceder,
liminarmente
, a Tutela Antecipada determinando aos Requeridos o pagamento ao Requerente
até a sentença definitiva, valor correspondente a
3 (três) salários-mínimos mensais.

c. Seja declarada a responsabilidade solidária de ambos os réus, em face da negligência ocorrida na prestação de serviços médicos e hospitalares ao Requerente; Alternativamente seja declarada responsabilidade subsidiária da 2 Requerida, diante da culpa
"in eligendo"
e
"in vigilando";

d. A condenação dos Requeridos a indenizar a título de danos morais o importe de 1.000 (um mil) salários-mínimos vigentes, no valor correspondente a
R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), e danos materiais no valor de
R$ 196.040,00
(cento e noventa e seis mil e quarenta reais), totalizando o valor a ser indenizado pelos Requeridos na quantia de
R$ 576.040,00
(quinhentos e setenta e seis mil e quarenta reais). Caso não seja este o entendimento de V. Excia., requer seja arbitrado outro valor desde que compatível com todos os danos sofridos pelo autor e a capacidade econômica dos lesantes, tudo conforme exposto em fundamentação;

e. Requer a Vossa Excelência, sejam os Requeridos compelidos ao pagamento integral único, devendo sempre levar em consideração as condições sociais e econômicas do Requente e principalmente o poder econômico e aquisitivo dos Requerido;

f. A inversão do ônus da prova, na forma do art. 6°, VIII do CDC, ficando ao encargo dos réus a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito;

g. Realização de perícia técnica para confirmar os fatos narrados na inicial e que ocorreram com o Requerente;

h. Honorários advocatícios no importe de 20% sobre o total da condenação;”

Recebida a inicial, em
10.08.2007
, o juízo
a quo
postergou a análise do pedido liminar (ID. 179116345 - Pág. 26).

Os requeridos

apresentaram contestação (ID. 179116345 - Pág. 35/61 e ID. 179116346 - Pág. 1/20) e juntaram o prontuário médico (ID. 179116346 - Pág. 23/24) e o comprovante do recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho (ID. 179116346 – Pág. 25).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 179116346 - Pág. 35), a parte autora requereu a produção de prova oral e pericial (ID. 179116346 - Pág. 42).

Na audiência de conciliação realizada em
15.04.2008
, não houve composição entre as partes, oportunidade em que foi indeferida a antecipação da tutela e saneado o feito, com deferimento da produção de prova testemunhal, pericial e depoimento pessoal (ID. 179116346 - Pág. 55).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 179116346 - Pág. 57/64 e ID. 179116347 - Pág. 1/6).

Em
26.08.2008,

foi colhido o depoimento pessoal do requerido e ouvidos os depoimentos das testemunhas Luiz Alcides Trivelato, Alcides Almeida Santana e Crisomar Vieira de Carvalho, tendo a defesa desistido da oitiva da testemunha Aldir Antonio Salton (cf. termo de audiência de instrução e julgado de ID. 179116347 - Pág. 20 e os termos de comparecimento e oitiva digital de ID. 179116347 - Pág. 22/26).

Em seguida, no dia
25.11.2008
, foi colhido o depoimento da Dra. Rosane Terezinha de Souza, conforme termo de assentada (ID. 179116347 - Pág. 61/62).

Na sequência, foi determinada a produção de prova pericial, com a nomeação de perito judicial (ID. 179116347 - Pág. 64/66 –
02.02.2009
), tendo as partes apresentado os respectivos quesitos (ID. 179116348 - Pág. 1/5).

Em
23.05.2019
, o juízo de origem renovou as diligências para localização de médicos especialistas nas áreas de ortopedia e cirurgia vascular, nas Comarcas de Sinop e Sorriso, MT, para a realização do exame pericial (ID. 179116349 - Pág. 35/36).

Todavia, persistindo a impossibilidade de nomeação de perito, em decisão proferida em
26.03.2022
, foi determinado que as partes indicassem profissional apto à realização da perícia, ocasião em que houve inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (ID. 179116367).

Na petição protocolizada em
10.10.2022
, a parte autora juntou novos atestados médicos (ID. 179116374 e ID. 179116375).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
12.06.2023
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
e por danos materiais, consistente em pensionamento mensal correspondente a um salário-mínimo (ID. 179116376).

Interposto recurso de apelação (ID. 179116380), este Tribunal, em reexame necessário, reconheceu, de ofício, o cerceamento de defesa, desconstituiu o ato sentencial e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – PENSÃO MENSAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA CASSADA EM REEXAME – PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE.

1. O julgamento antecipado do feito, sem facultar às partes a produção da prova pleiteada, para possibilitar o esclarecimento dos pontos controvertidos, visando à formação da convicção do julgador, impede o exercício do direito de ampla defesa constitucionalmente garantido, configurando vício de atividade do Julgador.

2. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica e científica alheia ao conhecimento jurídico, a perícia não pode ser dispensada, salvo nas hipóteses listadas nos arts. 464, § 1º, e 472 do CPC.

3. Embora as partes tenham requerido produção de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para esclarecer se houve perda de capacidade laborativa, bem como o seu grau e, ainda, se é permanente ou temporária. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com base no art. 370, caput, do CPC.

4. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.

5. Sentença sob reexame cassada. Recurso de apelação prejudicado.

(N.U 0000820-10.2007.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

O acórdão transitou em julgado em
10.05.2024.

Com o retorno dos autos, em
15.07.2024
, foi determinada a realização de perícia médica especializada para apuração da incapacidade laborativa da parte autora, do respectivo grau de limitação funcional, do nexo causal e da possibilidade de reabilitação (ID. 348499926).

O laudo pericial foi juntado em
09.10.2024
(ID. 348499931), tendo a parte autora manifestado concordância com suas conclusões (ID. 348499933). O Município apresentou impugnação ao laudo e formulou quesitos suplementares (ID. 348499934), o que ensejou a elaboração de laudo complementar em
08.02.2025
(ID. 348499937), igualmente acolhido sem ressalvas pela parte autora (ID. 348499939).

Na decisão de
14.08.2025
, as partes foram intimadas para especificação de outras provas eventualmente necessárias, sob pena de preclusão (ID. 348499940), tendo a parte autora manifestado desinteresse na produção de novas provas (ID. 348499941).

Por fim, em
28.11.2025
, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento na
“ausência dos requisitos essenciais para caracterização do erro médico haja vista não ter sido evidenciada conduta negligente dos réus nem relação de causalidade entre o tratamento dispensado e o resultado danoso, caracterizando-se, outrossim, a culpa exclusiva do autor pelos danos ocorridos.”
(ID. 348499942).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O
art. 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Entretanto, cumpre destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. pág. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da falha estatal no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz destinada a impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão apta a gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.

(STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)

Dessa forma, para a configuração da obrigação de reparar danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, exige-se a presença dos seguintes pressupostos: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) culpa ou dolo.

Por sua vez, o art. 43, do Código Civil dispõe que as pessoas jurídicas de direito público interno respondem civilmente pelos atos de seus agentes, assegurado o direito regressivo nos casos de dolo ou culpa:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, a responsabilização do agente perante o Estado (
lato sensu
) possui natureza subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa.

Importa consignar, ainda, que a responsabilidade do médico também depende da comprovação de culpa, nos termos do art. 951, do CC e do art. 14, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sua atuação, em regra, não gera obrigação de resultado, mas de meio.

Compete ao profissional aplicar toda a diligência exigida segundo o atual estágio da técnica, empregando os meios adequados para proporcionar ao paciente a melhor possibilidade de restabelecimento da saúde.

No caso, tratando-se de alegação de falha na prestação de serviços médico-hospitalares realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em atendimento médico realizado na rede pública municipal de saúde, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940, segundo o qual:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Diante disso, tem-se que o agente público possui a garantia de responder diretamente apenas em ação regressiva promovida pelo ente estatal, razão pela qual se conclui que o profissional da saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

Logo, deve ser reconhecida a
ilegitimidade do médico requerido
(EVANDRO MARTINS DE SOUZA) para figurar no polo passivo da presente ação.

Quanto ao mérito, a pretensão indenizatória está fundada em alegada falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, porquanto a parte autora sustenta que:
“(...) teve sua perna esquerda amputada devido ao total desleixo, negligência, imprudência e imperícia do Primeiro Requerido, o qual deixou de prestar a atenção devida ao estado clínico do Requerente, mantendo-o por mais 72 horas, ou seja, 03 dias com insuportável dor física, causando constrangimento, aflições e a consequente necrose de sua perna. Não bastasse, receitou inúmeros medicamentos, os quais não surtiram qualquer efeito, e, além do mais, não requisitou nenhum tipo de exame, como radiografia, para tentar diagnosticar mais corretamente a real situação do Requerente, o que indubitavelmente resultou na amputação da perna esquerda do Requerente.”
(s
ic
– ID. 179116344 - Pág. 18/19).

Do exame do prontuário médico, observa-se que, no primeiro atendimento, realizado em
04.11.2004
, foi registrado trauma em membro inferior esquerdo, decorrente de esmagamento da perna entre duas toras de madeira. (ID. 179116346 - Pág. 23).

Consta da anamnese clínica
: “Dor em face poplítea e paciente deambulando c/ pequena dificuldade. Pulsos poplíteos presentes e simétricos. Pulso pedioso esq. preservado. Perfusão em extremidades normal.”,
tendo sido fixada como hipótese diagnóstica
“trauma de partes moles”.

Na ocasião, foi prescrita medicação analgésica, anti-inflamatória, anticoagulante (Voltaren, Dipirona, Heparina e AAS), além de gelo local e repouso com elevação do membro, constando, ainda, a anotação
“Ao HRS”
, em referência ao encaminhamento ao Hospital Regional de Sorriso. (ID. 179116346 - Pág. 24).

No mesmo registro, consta a observação de que:
“O paciente não quer ir ao HRS, se recusa, pois, está deambulando e acha que não quebrou a perna.”

O prontuário revela, ainda, que o autor retornou à unidade de saúde no dia seguinte, em
05.11.2004
, às 16h50,
“queixando-se de dor ao apoiar o pé no chão”
, constando, ao exame,
“edema de queimor local e dor em poplíteo +/4+. Pulso pedioso esq. preservado. Perfusão da extremidade distal normal, ausência de cianose”,
ocasião em que foi novamente medicado e orientado a manter o membro inferior elevado.

Já em
06.11.2004
, foi registrado que o
“paciente retorna c/ queimor intenso em face poplítea e relata que durante a noite ficou c/ a perna esq. p/ baixo ao aliviar a dor”
.

Ao exame, constou
“pulso pedioso diminuído e área de perfusão (...) diminuída e cianose +/4+”,
sendo levantadas as hipóteses diagnósticas de “Síndrome de Compartimento, Trombose Venosa Profunda (TVP) ou Esmagamento Vascular”, com nova anotação de encaminhamento ao Hospital Geral de Sorriso.

O relatório médico subscrito pela Dra. Rosane Teresinha de Souza, médica especialista em ortopedia e traumatologia (CRM/MT 3493) registra que o paciente foi atendido no Hospital Regional de Sorriso, em
06.11.2004
, com
“48 horas de evolução de Trauma de perna esquerda, lesão por esmagamento com tora de madeira, com lesão arterial e síndrome compartimental pela necrose muscular.”,
tendo sido submetido à fasciotomia e, posteriormente, encaminhado a Cuiabá para realização de arteriografia, a fim de localizar o nível da lesão arterial e definir o nível da amputação da perna esquerda (ID. 179116345 - Pág. 17).

Por sua vez, o sumário de alta subscrito pelo Dr. Izaul A. Nascimento registra que o paciente deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá, MT, em
07.11.2004
, já apresentando
“
extensa área de necrose muscular, tecidos fétidos, ausência de pulso poplíteo, tibial anterior e posterior, pé cianótico, edema e cianose em 1/3 médio da perna esquerda, sendo indicada amputação primária em razão da inviabilidade de revascularização.”
(ID. 179116345 - Pág. 19).

Demonstrado, ainda, o sepultamento do membro amputado, conforme declaração expedida pelo Cemitério São Gonçalo, em Cuiabá/MT, datada de 08.11.2004 (ID. 179116345 - Pág. 21).

Esse encadeamento fático revela a progressiva deterioração do quadro clínico em curto espaço de tempo, desde o trauma inicial até a amputação do membro, circunstância que reforça a necessidade de análise criteriosa acerca da adequação da conduta médica adotada e da suficiência das informações prestadas ao paciente.

Nesse contexto, embora o magistrado tenha concluído que a simples anotação de encaminhamento e a suposta recusa do paciente seriam suficientes para afastar a responsabilidade dos requeridos, o conteúdo da prova técnica não autoriza, de plano, conclusão tão categórica.

Isso porque o laudo pericial judicial concluiu que pela incapacidade permanente do autor, em razão da amputação do membro inferior esquerdo, e reconheceu a necessidade de atendimento médico especializado (ID. 348499931):

“1. O periciado é portador de doença ou lesão?

R: Sim, o periciado sofreu uma lesão grave em decorrência de um acidente de trabalho em 11/04/2004, que resultou no esmagamento de sua perna e subsequente infecção, culminando na amputação do membro inferior esquerdo
.

5. A incapacidade impede totalmente o periciado de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência? Em caso negativo, responder que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, CONSIDERADO A IDADE E GRAU DE INSTRUÇÃO, indicando quais as limitações do periciando.

R: A incapacidade impede o periciando de exercer atividades que exijam exercício físico ou que dependam de sua mobilidade completa.
Contudo, atividades que exijam menos esforço físico e que possam ser realizadas com auxílio de próteses, ou funções mais administrativas, podem ser possíveis, considerando sua idade e grau de instrução.
Entretanto, devido às limitações de escolaridade (1ª série do ensino primário), as opções são bastante limitadas.

6. A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência ao periciando?

R: A incapacidade decorrente da amputação é permanente e irreversível. A reabilitação para outras atividades pode ser possível, mas com sérias limitações, dadas as condições físicas e o baixo nível de escolaridade do periciando.

9. Se a incapacidade for permanente e insusceptível de reabilitação para exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, informar se o periciado necessita da assistência permanente de outra pessoa?

R: Sim, necessita de assistência de terceiro.

11. É possível determinar a data de início da incapacidade? Informar ao juízo os critérios utilizados para a fixação desta data, esclarecendo quais exames foram apresentados pela periciada quando examinado e em quais exames baseou-se para concluir pela incapacidade e as razões pelas quais assim agiu.

R:
Sim, a incapacidade começou em 11/04/2004, data do acidente que resultou no esmagamento da perna. A evolução do quadro, com a infecção e posterior amputação, consolidou a incapacidade física permanente.
A avaliação médica consideraria os registros hospitalares e exames documentando a infecção e a amputação como marcos para a conclusão da incapacidade.

12. Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu? Caso a resposta seja afirmativa, informar em que se baseou para fixar a data do agravamento ou progressão.

R: O agravamento da lesão ocorreu após o acidente, quando o periciado não recebeu atendimento médico especializado em tempo adequado, resultando em uma infecção que evoluiu para necrose muscular.
Um dado inicial do agravamento pode ser considerado como o momento posterior ao acidente, quando a falta de tratamento especializado gerou uma piora do quadro clínico. Baseia-se nos registros hospitalares e na progressão documentada da infecção até a amputação.

13. O periciado pode se recuperar mediante intervenção cirúrgica? Uma vez afastada a hipótese de intervenção cirúrgica, a incapacidade é permanente ou temporária?

R: A recuperação por intervenção cirúrgica não é possível no caso de amputação já realizada. A incapacidade é permanente, pois a perda de um membro não pode ser revertida cirurgicamente.

15. houve erro médico no atendimento do periciado?

R: Sim, reconhecido no relatório da sentença indicam que houve negligência no atendimento médico, resultando em erro que agravou o quadro clínico do periciado. A falta de atendimento especializado e o erro médico no manejo inicial desenvolvido para uma necrose muscular e, eventualmente, uma amputação.

16. a necrose muscular poderia ter sido evitada?

R: Sim, uma necrose muscular poderia ter sido evitada se o periciado tivesse recebido atendimento médico especializado e adequado logo após o acidente.
O tratamento correto poderia ter controlado a infecção e prevenido o dano muscular severo.

17. a amputação da perna poderia ter sido evitada?

R: Sim, a amputação poderia ter sido evitada se o periciado tivesse sido transferido para um centro médico especializado imediatamente após o acidente.
A infecção e a necrose muscular que levaram à amputação foram resultado de um manejo inadequado e de um atraso no tratamento.

18. O periciado necessitava de um atendimento médico especializado?

R: Sim, o periciado claramente necessitava de atendimento médico especializado, especialmente diante da gravidade da lesão inicial. O manejo correto e oportuno poderia ter impedido a evolução do quadro para necrose e amputação.
O atendimento inadequado configurou uma perda de chance de recuperação do membro afetado.

Conclusão

Mediante documentos anexado nos autos, exames físico e entrevista com o periciando,
concluo que o mesmo sofreu uma redução significativa e permanente de

sua capacidade laboral habitual como serrador, em virtude da amputação do membro inferior esquerdo.
A atividade de serrador, que exige mobilidade, equilíbrio e força física para o envolvimento de máquinas pesadas e materiais, torna-se consideravelmente mais difícil, mesmo com o uso de prótese.

As limitações enfrentadas incluem dificuldade de locomoção, redução de equilíbrio, fadiga precoce e maior risco de acidentes, tornando-o inapto para exercer plenamente sua função anterior.
O grau de dificuldade nas atividades regulares é elevado, exigindo um esforço físico adicional, o que compromete sua produtividade e segurança no ambiente de trabalho.

Portanto, a incapacidade de periciar para a função de serrador é parcial, porém significativamente, afetando diretamente sua subsistência, visto que as limitações físicas impedem o pleno desempenho das atividades essenciais à sua profissão.”

É certo que, no laudo complementar, ao responder ao quesito n.º 1, o perito afirmou que
“não é possível afirmar”
se, acaso tivesse aceitado o encaminhamento, o paciente obteria diagnóstico ou tratamento diverso.
(ID. 348499937)

Todavia, essa resposta, isoladamente considerada, não conduz à conclusão de culpa exclusiva da vítima, sobretudo porque o próprio expert reafirmou, nos quesitos subsequentes, que
“o manejo correto e oportuno poderia ter impedido a evolução do quadro para necrose e amputação”
, que
“O tratamento correto poderia ter controlado a infecção e prevenido o dano muscular severo”
, que
“O atendimento inadequado configurou uma perda de chance de recuperação do membro afetado”
e que
“a necrose muscular poderia ter sido evitada”.

Além disso, ao responder ao quesito n.º 13 do laudo complementar, o perito consignou que, diante da negativa do paciente ao encaminhamento, a conduta adequada seria:
“Assinar o termo de responsabilidade e recusa da conduta médica.”

Todavia, embora conste a anotação de recusa no prontuário, não há nos autos termo formal de responsabilidade ou documento equivalente, circunstância que compromete a segurança da conclusão de que o paciente possuía plena ciência da gravidade do quadro clínico e das consequências decorrentes de sua decisão.

Como se sabe, o Poder Público tem a obrigação legal de prestar o serviço de saúde, e de forma eficiente, seguro e adequado. Assim, a responsabilidade do ente público decorre não apenas de atos ou omissões culposas ou dolosas de seus agentes, mas também da falta de eficiência de sua conduta.

S
obre a responsabilização por “
faute du servisse”
, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona:

“Ocorre a culpa do serviço ou “falta do serviço” quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29ª. Ed. São Paulo, Malheiros, 2011, pág, 1019)

Na hipótese, ainda que se admita a recusa inicial ao encaminhamento, o fato é que o autor retornou à unidade de saúde nos dias subsequentes, apresentando agravamento progressivo do quadro clínico, sem que houvesse nova formalização de eventual recusa ou demonstração inequívoca de que lhe foram prestadas informações claras, adequadas e suficientes quanto à urgência do caso e aos riscos envolvidos.

A informação médica, nesse contexto, deve ser contínua e renovada de acordo com a evolução do quadro clínico e das circunstâncias concretas.

Sobre o tema, Cláudia Lima Marques ensina:

“(...) A informação médica é dever de conduta de boa-fé (contrário da autuação negligente), informar clara e adequadamente é um dever de cuidado com o outro parceiro contratual (atuação prudente), informação é poder (estado subjetivo de saber ou não saber), logo, informar suficiente e lealmente é cooperar com o outro”

(Direito do Consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).

Como paciente leigo, não se pode exigir do autor plena compreensão técnica acerca da gravidade da lesão ou das consequências clínicas da recusa ao encaminhamento, incumbindo à equipe médica o dever de esclarecer, de forma clara, objetiva e inequívoca, os riscos inerentes à postergação do atendimento especializado.

Ressalta-se, ainda, que, embora a sentença tenha atribuído especial relevo à prova testemunhal para concluir pela ciência do autor quanto à necessidade de encaminhamento e à recusa ao tratamento especializado, tal elemento não pode ser examinado isoladamente, sobretudo diante do conjunto probatório documental e pericial.

A ausência de termo formal de responsabilidade ou de recusa, aliada aos sucessivos retornos do paciente à unidade de saúde e ao agravamento progressivo do quadro clínico, evidencia falha na condução do atendimento e no dever de informação, circunstância que afasta a conclusão de culpa exclusiva da vítima.

Conclui-se, assim, que a responsabilidade civil do ente público decorre da deficiência na prestação do serviço e da inobservância do dever de esclarecimento, configurando falha indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.540.580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães).

No que pertine ao
dano moral,
a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização por dano moral não tem o condão de eliminar a dor experimentada, mas visa proporcionar compensação proporcional ao sofrimento suportado, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, considerar a extensão do dano, a gravidade da lesão, a repercussão na esfera pessoal da vítima e a capacidade econômica das partes.

Na hipótese, ponderadas as peculiaridades da demanda, especialmente a gravidade da lesão, a amputação do membro inferior esquerdo, a redução permanente da capacidade laborativa e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, revela-se razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL.
DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PÚBLICO QUE CONTRIBUIU PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes.

2. O autor sofreu acidente de trânsito em 22.01.2016, com fratura exposta em membro inferior direito, sendo transferido com urgência para avaliação vascular no Pronto Socorro de Cuiabá. A realização de exame de arteriografia foi retardada, resultando na amputação parcial da perna em 29.01.2016.

3. O juízo de origem concluiu pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, com base no laudo pericial, e indeferiu pedido de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) saber se a demora na prestação do serviço médico-hospitalar público enseja responsabilidade civil do Estado e direito à indenização por danos morais, estéticos e à pensão mensal vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa, pois os elementos documentais e o laudo pericial são suficientes ao deslinde da causa.

6. A responsabilidade civil do Estado por omissão em serviço médico-hospitalar decorre da “falta de serviço”, caracterizada por funcionamento defeituoso ou atraso no atendimento.

7. O laudo pericial comprova que a demora na realização do exame de arteriografia contribuiu para a necessidade de amputação parcial do membro inferior direito, configurando o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

8. A indenização por danos materiais não é devida por ausência de prova do efetivo desembolso com prótese.

9. O autor faz jus à pensão mensal vitalícia correspondente a 50% do salário à época do evento, considerando a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

10. O dano moral e o dano estético são evidentes diante da amputação parcial de membro e da alteração permanente da aparência física, sendo razoável fixar ambos em R$ 20.000,00 cada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de: (a) pensão mensal vitalícia de R$ 527,50, até o autor completar 65 anos ou até o óbito, com pagamento em parcela única dos valores vencidos;
(b) R$ 20.000,00 por danos morais
e R$ 20.000,00 por danos estéticos, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ, observada a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021; e (c) custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A demora na prestação do serviço médico-hospitalar público que contribui para agravamento do quadro clínico e amputação parcial de membro gera responsabilidade civil do Estado, nos termos da teoria da falta do serviço. 2. A redução permanente da capacidade laborativa autoriza a concessão de pensão mensal vitalícia, ainda que parcial. 3. A amputação parcial de membro gera, cumulativamente, danos morais e estéticos indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, arts. 373, I, e 443, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 21.09.2017; STJ, REsp 2.171.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, REsp 1.282.069/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.05.2016; Súmulas 54 e 362/STJ.

(N.U 1005147-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Direito Civil e Constitucional. Apelação. Responsabilidade civil de município por demora no atendimento médico. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora no atendimento médico. A responsabilidade do município foi afastada, ao fundamento de que as provas produzidas não são suficientes para determinar que a
amputação
sofrida pelo autor foi causada por ato ilícito perpetrado pelo município requerido, por meio de seus agentes públicos.

II. Questão em discussão

2. Saber se há provas nos autos suficientes para demonstrar que a instalação da infecção, e as consequentes amputações no membro inferior do autor decorreram da falha na prestação do serviço médico pelos prepostos do município requerido.

III. Razões de decidir

3. Pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

4. Os médicos especialistas em cirurgia vascular, ouvidos como testemunha na audiência de instrução afirmaram que, desde a entrada no Pronto Socorro – ocorrida em 17/04/2011 –, o autor/apelante foi acompanhado por um médico ortopedista, o qual, somente em 27/04/2011, solicitou a avaliação do autor/apelante por um médico cirurgião vascular.

5. À época dos fatos, havia superlotação no Pronto Socorro de Cuiabá, o que corrobora com a tese recursal de que a demora no atendimento por um médico cirurgião vascular contribuiu para que se instalasse a infecção que acometeu o membro inferior do apelante.

6. O município apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, consistente na ausência de nexo de causalidade entre a demora no atendimento médico e o agravamento do estado de saúde do autor/apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida para condenar o município/apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Tese de julgamento: “Demonstrado nos autos que, após realizar uma cirurgia para correção de fraturas ósseas, a parte autora foi acometida por uma infecção em seu membro inferior, mas somente foi atendido por um cirurgião vascular 10 (dez) dias após a realização da cirurgia, cabia ao município comprovar o fato extintivo do direito, consistente na prestação do serviço médico adequado nos 10 dias que antecederam a referida consulta pelo médico vascular, isto é, que o agravo na saúde da parte autora, e as consequentes amputações de seu membro inferior, não decorreram do atraso no atendimento por um cirurgião vascular, e se não o fez, deve o município ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, eis que presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º, CF, art. 373, II, do CPC.

(N.U 0029188-15.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO – SERVIDOR MUNICIPAL – OBRA EM VIA PÚBLICA MAL SINALIZADA PELO MUNICÍPIO – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL – ATROPELAMENTO POR CULPA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA – LESÃO GRAVE –
AMPUTAÇÃO DA PERNA DIREITA
– DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACOLHIDO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser reduzidos, pois se mostram em desconformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. A responsabilidade subjetiva do Município de Várzea Grande gera o dever de indenizar por danos estéticos, tendo em vista a amputação do membro inferior direito, comportando redução para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(N.U 1021022-16.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

No que concerne aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando que a condenação judicial é posterior à Emenda Constitucional n.º 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar, de forma exclusiva, a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices, em consonância com o entendimento firmado no Tema n.º 1.062 do Supremo Tribunal Federal

No tocante aos
danos materiais
, dispõe o Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”.

No caso, a prova pericial atestou a existência de sequela permanente decorrente da amputação do membro inferior esquerdo (quesitos 1 ao 11 do lado pericial – ID. 348499931).

A limitação física decorrente da amputação assume especial relevância ao se considerar que o autor, anteriormente empregado em atividade braçal no setor madeireiro e, atualmente, no exercício da função de
guarda,
teve sua capacidade laborativa sensivelmente reduzida.

Conforme registrado pelo
expert,
a atividade atualmente desempenhada é classificada como de
esforço físico moderado
e, embora diversa da ocupação anterior, ainda exige deslocamento, permanência em pé e vigilância constante, circunstâncias diretamente impactadas pela sequela permanente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é devida pensão mensal quando demonstrada redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequelas irreversíveis, ainda que a vítima permaneça, em tese, apta ao exercício de alguma atividade profissional, uma vez que as limitações físicas restringem suas oportunidades de inserção e progressão no mercado de trabalho, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU PASSAGEIRO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO DANO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE INGRESSOU CONSCIENTEMENTE NO VEÍCULO DIRIGIDO POR PESSOA SABIDAMENTE ALCOLIZADA, DISPENSANDO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO DISCUTIDO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. VALOR DA COMPENSÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DE FELIPE NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JEANETE E LARRISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

5. É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido.

6. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando se revelar manifestamente abusivo ou irrisório, o que não ocorre na hipótese.

7. Recurso especial de FELIPE não provido. Recurso especial de JEANETE e LARISSA parcialmente provido para fixar a pensão mensal em percentual sobre o salário-mínimo.

(STJ - REsp n.º 2.171.033/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/03/2025, DJe 11/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A amputação de membro, no caso, configura invalidez permanente notória, a qual é presumida independentemente de laudo médico, sendo a vítima profissional cuja atividade depende de plena aptidão física, como, na espécie, a profissão de gari. Precedentes.

2. Diante da inequívoca invalidez total e permanente da vítima do acidente de trânsito, mostra-se despicienda a produção de prova pericial para atestar o percentual de redução da capacidade para fins de fixação da pensão.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1358259/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DECISÃO SINGULAR. ART. 557 DO CPC. CONFRONTO COM SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe 2/10/2013). Precedentes: REsp 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; AgRg no AREsp 636.383/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe 10/9/2015; AgRg no REsp 1.295.001/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe 1º/7/2013; e, REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 17/11/2011.

II - Assim, deve ser restabelecida a pensão vitalícia fixada em sentença no juízo de 1º grau.

III - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, dando provimento ao recurso especial.

(STJ – EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

De acordo com o recibo de pagamento referente ao mês de outubro de 2004, à época dos fatos o autor laborava na empresa Costa Rica Madeireira Ltda., e recebia
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais),
além de verbas variáveis decorrentes da jornada de trabalho, exercendo atividade braçal no setor madeireiro.

Embora não haja nos autos comprovação da remuneração atualmente percebida no exercício da função de guarda, a fixação do pensionamento em
1 (um) salário-mínimo
revela-se adequada e proporcional, em observância aos limites do pedido recursal e à extensão da redução da capacidade laborativa reconhecida na prova técnica.

Quanto ao termo final, embora a parte autora tenha ampliado em âmbito recursal o pedido para pensionamento até os 75 (setenta e cinco) anos de idade, verifica-se que, na petição inicial, a pretensão indenizatória foi expressamente construída com base na expectativa de vida de 69 (sessenta e nove) anos, parâmetro que encontra suporte nos elementos trazidos aos autos e se mostra mais compatível com os limites objetivos da causa.

Assim, considerando que o autor nasceu em
18.08.1963
e contava com 43 (quarenta e três) anos de idade ao tempo do evento danoso, atualmente com
62 (sessenta e dois) anos
, revela-se adequado fixar o pensionamento até que complete
69 (sessenta e nove) anos de idade
, em consonância com o critério originalmente deduzido e com os elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante à forma de cumprimento, as parcelas vencidas entre o evento danoso (novembro de 2004) e a data da publicação deste acórdão deverão ser liquidadas e pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora desde o evento danoso, permanecendo as vincendas exigíveis mensalmente até o implemento do termo final.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar em parte a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)
reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido EVANDRO MARTINS DE SOUZA, extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC;

b)
condenar o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL ao pagamento de pensão mensal correspondente a
1 (um) salário-mínimo,
desde o evento danoso até que o autor complete
69 (sessenta e nove) anos de idade
ou venha a óbito, o que ocorrer primeiro, devendo as prestações vencidas até a publicação deste acórdão ser pagas em parcela única, mantido o pagamento mensal das parcelas vincendas até o implemento do termo final;

c)
condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com incidência da taxa SELIC, a partir da data do arbitramento, até o efetivo pagamento, nos termos da fundamentação;

d)
condenar o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º e 9.º, do CPC, incidindo, quanto ao pensionamento, sobre a soma das prestações vencidas e de 12 (doze) vincendas, somadas ao valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026